Tribunal: STF
Processo: ADI 6499
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto pela Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado - CONACATE contra decisão que negou seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade, extinguindo o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, combinado com art. 485, IV, do CPC/2015. 



    Alega a agravante que a decisão merece forma, eis que “o ato questionado não deixa dúvidas quanto à sua impositividade, sendo que seu descumprimento será inclusive passível de sancionamento”. Defende, portanto, que “o ato possui caráter normativo no âmbito do serviço público federal ao passo que foi veiculado pela CGU, que possui atribuição correcional”. 



    Considera que, apesar das notas técnicas originalmente serem destituídas de aptidão jurídica, esta detém amplo nível de “abstração, generalidade e violação direta à Constituição federal, ao conferir uma dita ´interpretação’ de dispositivos da Lei 8112/90 [...] com criação de açodamentos abusivos à liberdade de expressão e manifestação”. 



    Requer, portanto, seja reconsiderada a decisão agravada para se declarar a inconstitucionalidade da Nota Técnica nº 1556/2020/CGUNE/CRG da Controladoria-Geral da União.



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, atribui ao relator competência para julgar o pedido ou recurso quando ocorrida a perda superveniente do objeto da ação. Veja-se:



    Art. 21. São atribuições do Relator:



    [...]



    IX – julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto;



    Em pesquisa para averiguação, verificou-se a revogação expressa da Nota Técnica nº 1556/2020/CGUNE/CRG da Controladoria-Geral da União em 16 de janeiro de 2023, que é objeto desta ação direta, por meio de Despacho CRG, pelo Corregedor-Geral da União1. Confira-se:



    DESPACHO CRG 



    Em relação à Nota Te´cnica nº 1556/2020/CGUNE/CRG, de 03 de julho de 2020, que teve por objeto o estudo e a interpretação do conteúdo de dispositivos referentes a deveres e proibições constantes na Lei nº 8112/1990; 



    Considerando que esta Controladoria-Geral da União deve prezar pela defesa dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal, bem como pela manutenção dos valores e do regime democrático; 



    Considerando as controvérsias em torno de possíveis interpretações resultantes do documento supracitado que possam causar danos à liberdade de expressão de agentes públicos; 



    Considerando a necessidade de reavaliação do entendimento externado que envolve tema tão sensível no âmbito da Administração Pública; 



    Considerando a necessidade de maior aprofundamento e debate da questão com consulta pública a servidores e o envolvimento de suas entidades representativas; 



    Decido pela revogação da Nota Técnica nº 1556/2020/CGUNE/CRG, de 03 de julho de 2020.



    Sendo assim, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a revogação expressa ou tácita da norma impugnada, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Isso porque, vocacionada essa espécie de ação constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente, o interesse na tutela judicial pressupõe, em consequência, ato normativo em vigor.



    Nessa linha interpretativa, os seguintes julgados deste Supremo Tribunal Federal, os quais integram os fundamentos desta decisão: 



    EMENTA Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portarias nºs 389 e nº 394 da SDA/MAPA, que estabelecem o calendário de semeadura de soja, referente à safra 2021/2022, em caráter obrigatório e em âmbito nacional. Impugnação voltada contra a majoração do prazo para a semeadura da soja nos estados de Goiás, Tocantins, Paraná e Mato Grosso. Ausência de indicação do vício de inconstitucionalidade e seus fundamentos jurídicos relativamente aos demais entes federativos. Apreciação do pedido nos limites da irresignação deduzida na peça inaugural. Não observância do dever de motivação do pedido. Maior ônus argumentativo para questões de ordem técnico-científica. Normas temporárias e exaurimento de sua eficácia pelo decurso do tempo. Perda superveniente do objeto. Irrelevância dos efeitos residuais concretos. Inexistência de ultra-atividade da norma. Persistência da controvérsia constitucional não demonstrada. Renovação, ano a ano, do quadro fático-normativo. Agravo regimental não provido. 1. Ao contrário do alegado no recurso, não foi a decisão que operou a limitação geográfica do pedido. Essa limitação decorre do próprio pedido, tal qual formulado, encontrando suporte expresso na petição inicial, que detalhou os vícios de inconstitucionalidade somente em relação aos estados de Goiás, Tocantins, Paraná e Mato Grosso. Relativamente aos demais entes federativos, o arguente não se desonerou de seu dever de motivar o pedido (art. 3º da Lei nº 9.882/99; art. 3º da Lei nº 9.868/99), indicando em que consistiria a suposta inconstitucionalidade e quais os respectivos fundamentos jurídicos. 2. A impugnação de questões de ordem eminentemente técnica ' como se tem na hipótese dos autos ' exige do arguente um maior ônus argumentativo. É necessário demonstrar, de forma minudente e minimamente plausível, com suporte em dados fáticos e científicos confiáveis, que a opção concretizada na norma atacada não se encontra fundada no mínimo de respaldo científico, que fere o consenso científico vigente, ou, ainda, caminha em direção oposta a esse consenso, o que não aconteceu. 3. Conforme entendimento da Corte, “ainda que o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, não esteja vinculado aos fundamentos jurídicos do pedido (causa de pedir aberta), não cabe ao órgão jurisdicional, diante de postulação formulada de maneira incompleta, sub-rogar-se no papel do autor, elegendo os motivos que poderiam justificar o eventual acolhimento da pretensão” (ADI nº 4831/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 17/3/22). A função jurisdicional do Supremo tribunal Federal é exercida nos limites do pedido formulado, que deve ser específico e estar bem delimitado, além de encontrar suporte em fundamentação idônea, ainda que não vinculante (v.g., ADI nº 2.728, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, publicado no DJ de 20/2/04). 4. É entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal que a extinção de vigência da norma impugnada, a alteração substancial de seu conteúdo ou o exaurimento dos efeitos das normas temporárias ' como no caso em apreço ' acarretam a perda superveniente de objeto da ação, independentemente da existência de efeitos residuais concretos, os quais devem ser questionados nas vias ordinárias adequadas. Precedentes. 5. A irresignação deduzida nos autos diz respeito ao calendário de plantio da soja estipulado exclusivamente para a safra 2021/2022, referindo-se a norma de vigência temporária cuja eficácia ' nos limites do pedido formulado ' já se exauriu. Quadro fático-normativo que se caracteriza pela nota de inquestionável mutabilidade, não se podendo presumir pela subsistência da controvérsia constitucional. 6. Exame de mérito inviabilizado, seja pela perda superveniente do objeto da arguição em decorrência do exaurimento da eficácia da norma, seja pela aparente inépcia da inicial, ocasionada pela confusão entre os institutos do “Vazio Sanitário” e do “Calendário de Semeadura”, cuja identificação só foi possível após a mínima instrução dos autos, o que provavelmente induziria, caso superado o óbice processual, a conclusões equivocadas e a erros de julgamento na apreciação de relevante política pública. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ADPF 923 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19/10/2022; grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL. SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO ORA IMPUGNADA POR LEI POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a intercorrência de revogação da norma impugnada gera a prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, em decorrência da perda superveniente do objeto. Precedentes. 2. Exceção à referida diretriz jurisprudencial diante dos casos de eventual fraude processual, ou seja, quando a revogação dos atos normativos visa burlar a jurisdição constitucional da Corte, ocasião em que o julgamento final da ação não fica prejudicado. Hipótese não verificada no presente caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADI 4.939 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 09/09/2019; grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEPÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGO 1º DO DECRETO nº 3.070/1999 E ARTIGO 153 DO DECRETO nº 4.544/2002. REVOGAÇÃO DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO E CONSECTÁRIA PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) 2. Diante da revogação das normas impugnadas, o objeto da pretensão inicial não mais subsiste, revelando-se inviável o exame de sua compatibilidade com a Carta Maior por meio do controle abstrato de constitucionalidade. 3. A jurisprudência dessa Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou alteração substancial da norma questionada em sua constitucionalidade. Precedentes: ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 3.8.2007; ADI 1.445-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005; ADI 519-QO/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.515-MC/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 1º.3.2002; ADI 2.290-QO/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001; ADI 1.859-QO/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 26.11.1999; ADI 2.001-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1999; ADI 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 6.6.1997; ADI 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 24.6.1994 e ADI 2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE nº 145, de 06/08/2010. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADI 4.061-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.9.2015; grifei)



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 15.227/2006 do Estado do Paraná objeto de fiscalização abstrata. 3. Superveniência da Lei estadual 15.744/2007 que, expressamente, revogou a norma questionada. 4. Remansosa jurisprudência deste Tribunal tem assente que sobrevindo diploma legal revogador ocorre a perda de objeto. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada. (ADI 3.885, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/06/2013; grifei)



    Assim, considerando a revogação da Nota Técnica nº 1556/2020/CGUNE/CRG da Controladoria-Geral da União, impugnada nesta presente ação direta, configurada está a sua prejudicialidade por perda superveniente de objeto. 



    Posto isto, julgo prejudicada a presente ação.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin




1  Disponível em: https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/69600/1/Despacho_1555_2020_CGUNE_CRG.pdf. Acesso em: 26/6/2024.